Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-59.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000248-59.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS DORES DO ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC ATENDIDAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas por MARIA DAS DORES DO ROSÁRIO e pelo BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com instituição financeira, determinando restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta e os efeitos jurídicos decorrentes da suposta ausência de formalidades legais, notadamente quanto à assinatura a rogo, além da análise do cabimento da indenização por danos morais e da restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

1. Constatada a subscrição por duas testemunhas, sendo uma delas filha da autora, verifica-se o atendimento às exigências do art. 595 do Código Civil.

2. Documentação acostada demonstra a liberação de valores em conta de titularidade da autora, além de indícios de aceitação tácita do contrato.

3. Reconhecimento, na réplica da parte autora, de que houve contratação, ainda que em condições discutíveis, afastando alegação inicial de dívida inexistente.
4. Ausência de nulidade do contrato e, por conseguinte, de ilícito passível de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso do BANCO PAN S.A. conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta quando observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil.

2. No caso concreto, não há nulidade do contrato e nem responsabilidade civil do banco quando demonstrada a participação da filha como testemunha.

3. A ausência de ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e a restituição de valores pagos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8000248-59.2019.8.05.0255
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e DAR PROVIMENTO
à apelação do réu
, pelas razões adiante expostas.